Tribunal: TJDFT
Processo: 0706616-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMAS DIMOF E DIMOB. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de realização de pesquisas patrimoniais da parte executada por meio dos sistemas DIMOF e DIMOB, bem como determinou o arquivamento provisório do cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão consiste se é cabível o deferimento de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas DIMOF e DIMOB para localização de bens do devedor, após tentativas infrutíferas em outros sistemas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A DIMOF destina-se ao fornecimento de informações à Receita Federal sobre movimentações financeiras pretéritas, não sendo instrumento apto à localização direta de bens penhoráveis.
4. A consulta à DIMOF apenas revela a capacidade financeira do devedor, sem utilidade concreta para a satisfação do crédito executado.
5. A DIMOB, por sua vez, contém informações que podem ser obtidas por meios extrajudiciais, especialmente junto às serventias imobiliárias, sendo medida subsidiária e dispensável no caso.
6. A realização de diligências genéricas e exploratórias, sem indicação de utilidade concreta, viola os princípios da razoabilidade, da eficiência e da duração razoável do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A pesquisa por meio dos sistemas DIMOF e DIMOB é inadequada para localização de bens penhoráveis, por se limitar a informações pretéritas ou acessíveis por vias extrajudiciais. 2. Cabe ao exequente indicar bens passíveis de penhora, sendo indevidas diligências genéricas sem demonstração de utilidade concreta.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 139, II e III, 789, 797 e 921, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n° 2073473, 0739216-81.2025.8.07.0000, Relatora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 26/11/2025; Acórdão n° 2066130, 0738314-31.2025.8.07.0000, Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 05.11.2025 e Acórdão n° 2079407, 0750128-40.2025.8.07.0000, Relator Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 10/12/2025.